Tribunal: TJDFT
Processo: 0729411-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CIRURGIA DE CATARATA. CE - FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir o Distrito Federal a fornecer, no prazo de 10 dias, cirurgia de catarata com implante de lente intraocular dobrável, conforme prescrição médica. O agravante sustenta erro na valoração das provas, afronta a princípios constitucionais e risco de danos irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excepcionalidade no caso concreto que justifique a intervenção judicial para determinar o fornecimento da cirurgia com lente intraocular dobrável pelo Distrito Federal; (ii) estabelecer se a urgência alegada pelo agravante justifica a imposição de prazo para a realização do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços necessários para sua efetivação.
4. Embora a política pública vigente forneça apenas lentes intraoculares monofocais pelo SUS, o relatório médico acostado aos autos demonstra que a condição do agravante é grave e de rápida evolução, classificando-se como urgência (prioridade amarela).
5. A regra geral impede a intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas sem expressa previsão legal, mas admite exceção quando há risco de dano irreparável ao paciente e comprovação da necessidade específica do tratamento.
6. No caso concreto, verifica-se a excepcionalidade que justifica a determinação ao Distrito Federal para fornecer o procedimento requerido, em prazo razoável, sob pena de comprometimento irreversível da saúde do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O Poder Público deve assegurar o fornecimento de tratamento médico necessário quando demonstrada urgência e impossibilidade de aguardar a fila de espera do SUS sem risco à saúde do paciente.
2. A intervenção judicial nas políticas públicas de saúde é excepcional e justificada apenas quando comprovado que a negativa administrativa coloca em risco a integridade do paciente.
3. Havendo recomendação médica fundamentada e urgência demonstrada, cabe ao ente público realizar o procedimento na rede pública ou, em sua falta, custeá-lo na rede particular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1655562, 07444950520228070016, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal, j. 31.01.2023.